Tribunal: TJSP
Processo: 2119641-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercícios de 2.016 e 2.018 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Contrato de alienação fiduciária de imóvel – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Mantido o agravante no polo passivo – Recurso desprovido.